Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712328-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBS ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GABRIEL TORRES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOBS ENGENHARIA LTDA contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por GABRIEL TORRES XAVIER em face da ora agravante e a decisão que indeferiu a produção de prova pericial (ID’s 177241231 e 185525681 da origem). O réu alega nas razões de ID 57348866 que a decisão saneadora não cumpriu as determinações do caput do art. 357 do CPC porque não foram especificadas as questões controvertidas ou delimitadas as questões de direito relevantes, impedindo que a parte agravante compreenda de forma completa o dever processual que lhe foi imposto. Aponta que peticionou para requerer esclarecimentos, nos termos do §1o do art. 357 do CPC, sobre a ilegitimidade passiva, a incompetência territorial e a irregularidade da concessão da gratuidade de justiça para o autor, mas o Juízo originário preferiu não sanear o feito. Argumenta que o termo inicial para interposição de agravo de instrumento ocorre somente após os esclarecimentos prestados sobre a decisão saneadora e, portanto, também se inicia na mesma data o prazo para a apresentação de quesitos. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque será proferida sentença em que não foram delimitadas a dinâmica probatória ou os limites da demanda, nem a necessidade de produção de prova pericial. Ressalta que eventual provimento do presente recurso vai inutilizar diversos atos processuais, violando o princípio da economia processual. Requer que “o Agravo de Instrumento seja conhecido, com o acolhimento das teses elencadas: para saneamento da demanda para enfim, prosseguir com a demanda judicial, ante a pendência quanto a incompetência territorial, inversão indevida do onus da prova e/ou antecipação de mérito em suposto vício do produto, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante, reformando ou revogando à r. decisão do juízo a quo que a indeferiu o saneamento da lide e a produção de prova pericial. Quanto ao mérito, requer-se a integral reforma da decisão recorrida, para restabelecer a norma geral de distribuição do ônus probatório, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e prossiga com a produção de prova pericial. Por fim, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o sobrestamento do autos até a decisão do agravo de instrumento, impedindo que a demanda siga com o julgamento antecipado da lide”. Preparo recolhido (ID 57348901). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a parte agravante narra o seguinte: “(...) o juízo a quo supriu procedimentos entendendo que o feito estava em condições de saneamento, excluindo na ocasião a empresa Luner Empreendimentos Imobiliários do polo passivo, e, prosseguiu com a determinação de especificação de provas. Ante tal fato pendente ainda apreciação de questões de ordem pública que impediria o prosseguimento dos autos, a agravada atravessou petição para que houvesse esclarecimento quanto a incompetência absoluta territorial, omissão quanto às benesses da gratuidade e comprovação da hipossuficiência, e, da antecipação do mérito quando da análise de suposto vício do produto, decorrente de decisão ultra petita. Todavia, sobreveio decisão negando esclarecimentos, momento em que a Agravada apresentou pedido de produção de provas periciais, perante a inversão do ônus da prova, a qual o juízo a quo entendeu por sua intempestividade (...)” – ID 57348866 - Pág. 4 Além disso, a ré acrescenta que “Contra a primeira decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, integrada pela decisão que ratificou o referido entendimento, interpõe-se o presente agravo de instrumento” (ID 57348866 - Pág. 5). Nesse contexto, verifica-se que o presente agravo foi interposto contra a decisão saneadora de ID 177241231 da origem que foi proferida em 06/11/2023. Por outro lado, o termo inicial para a interposição de eventual agravo de instrumento contra decisão saneadora, quando as partes requerem esclarecimentos nos termos do §1o do art. 357 do CPC, é publicação ou ciência da decisão relacionada aos esclarecimentos solicitados pelas partes. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU AJUSTE. TRANSCURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1o, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias. 2. Recurso especial provido para, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja julgado o recurso.” (REsp n. 1.703.571/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 7/3/2023.) – g.n. No caso, considerando a ciência da agravante da decisão, com os esclarecimentos do Juízo originário, em 22/01/2024 e o prazo de 15 dias previsto no art. 1003, §5o do CPC/2015, a ré poderia interpor o recurso até 15/02/2024, conforme registrado na aba “expedientes” do PJe, contudo, este Agravo de Instrumento foi interposto somente em 26/03/2023. Assim, verifica-se a patente intempestividade do recurso da parte relacionada às matérias que foram objeto da decisão saneadora. Quanto ao indeferimento de prova pericial, o artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único não contemplam a hipótese dos autos. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, na hipótese presente, em que o magistrado considerou que o requerimento de prova pericial foi intempestivo, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao réu, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora